Tribunal: STJ
Processo: 1002973-94.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123337 - SP(2025/0475227-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANDERLI DE FATIMA PINA
ADVOGADOS
: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA - SP135346
PAULA FERNANDA CHIOCA - SP352788
AGRAVADO
: EDINA LOPES DE ARAUJO
ADVOGADA
: SANDRA APARECIDA AVILA DE CARVALHO - SP246059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
, em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator, que deixou de
conhecer do recurso especial, viola o princípio da colegialidade ou configura cerceamento de
defesa; e (ii) saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica e concreta os
fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão unipessoal do relator não viola o princípio da colegialidade nem implica
cerceamento de defesa, por estar autorizada pelo
do Regimento Interno do Superior
art. 34
Tribunal de Justiça e pelo
III, do Código de Processo Civil, além de se sujeitar ao
art. 932,
controle do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
, atrai a incidência da
, que
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
exige a observância da dialeticidade recursal.
6. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação do óbice da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56528051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e8bfec65-2738-47de-9550-5e26bde8bec6

1. A decisão monocrática do relator, proferida nos termos do
do RISTJ e do
III,
art. 34
art. 932,
do CPC, não viola o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, por estar
sujeita a agravo regimental dirigido ao órgão colegiado.
2. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e8bfec65-2738-47de-9550-5e26bde8bec6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123337 - SP(2025/0475227-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANDERLI DE FATIMA PINA
ADVOGADOS
: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA - SP135346
PAULA FERNANDA CHIOCA - SP352788
AGRAVADO
: EDINA LOPES DE ARAUJO
ADVOGADA
: SANDRA APARECIDA AVILA DE CARVALHO - SP246059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
, em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator, que deixou de
conhecer do recurso especial, viola o princípio da colegialidade ou configura cerceamento de
defesa; e (ii) saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica e concreta os
fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão unipessoal do relator não viola o princípio da colegialidade nem implica
cerceamento de defesa, por estar autorizada pelo
do Regimento Interno do Superior
art. 34
Tribunal de Justiça e pelo
III, do Código de Processo Civil, além de se sujeitar ao
art. 932,
controle do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
, atrai a incidência da
, que
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
exige a observância da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA56528370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:01
Código de Controle do Documento: 0c68fc49-dd3f-44e6-a83f-7b9f898723fa

6. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação do óbice da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, proferida nos termos do
do RISTJ e do
III,
art. 34
art. 932,
do CPC, não viola o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, por estar
sujeita a agravo regimental dirigido ao órgão colegiado.
2. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERLI DE FATIMA PINA
contra decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da
, não conheceu
Súmula 182/STJ
do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 345 - 348).
Em suas razões, a agravante sustenta equívoco na decisão monocrática que não
conheceu do agravo, ao argumento de que o Ministro Relator teria extrapolado os limites de sua
competência ao apreciar o mérito das teses recursais sem prévia submissão ao órgão colegiado.
Defende que, ao assim proceder, teria havido “implícito provimento do agravo de instrumento”
(e-STJ, fl. 355), o que exigiria a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, sob
pena de violação ao procedimento previsto no
da
.
art. 28
Lei 8.038/90
No mérito, alega violação ao
do CPP e ao princípio da presunção de
art. 283
inocência, sustentando que a condenação por injúria se deu sem prova suficiente de dolo, o que
inviabilizaria a formação de juízo condenatório.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja admitido o recurso especial.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA56528370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:01
Código de Controle do Documento: 0c68fc49-dd3f-44e6-a83f-7b9f898723fa

VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, "a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa
violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo
do Regimento Interno
art. 34
desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por
meio do enunciado n. 568 de sua Súmula" (AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.347.064/SC
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2023,
30/10/2023)
Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da
colegialidade, sendo plenamente possível que seja proferida decisão monocrática pelo Relator, a
qual está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

"Esta Corte Superior entende que 'é plenamente possível que seja proferida decisão
monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo
jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral'
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
764.854/MS,
DJe de
." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
21/12/2022)
179.956/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
18/12/2023)

"Nos termos do
III, do CPC, e
XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro
art. 932,
art. 34,
relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação
do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se
falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa, notadamente diante da
possibilidade de sustentação oral neste recurso." (AgRg no HC n.
relator
843.753/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
)
11/12/2023.

"Nos termos do
III, do CPC, e
XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro
art. 932,
art. 34,
relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental, momento no qual a defesa
poderá requerer sustentação oral - não havendo ofensa ao princípio da colegialidade
ou cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente não tenha sido oportunizada a
sustentação." (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
826.635/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
23/10/2023,
de
)
26/10/2023.
No mais, em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o
agravo em recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56528370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:01
Código de Controle do Documento: 0c68fc49-dd3f-44e6-a83f-7b9f898723fa

O agravo afirma que o recurso especial pretende revaloração jurídica da
controvérsia, a repetir teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a
modificação pretendida independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos
incontroversos.
A invocação de que o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação,
a despeito dos elementos de convicção elencados pela Corte de origem, demonstra a pretensão
de revolver provas, não superando, portanto, o óbice sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56528370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:01
Código de Controle do Documento: 0c68fc49-dd3f-44e6-a83f-7b9f898723fa

É o voto.
Documento eletrônico VDA56528370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:01
Código de Controle do Documento: 0c68fc49-dd3f-44e6-a83f-7b9f898723fa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0475227-0
AREsp 3.123.337 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10029739420218260576 27972020
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANDERLI DE FATIMA PINA
ADVOGADA
: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA - SP135346
ADVOGADA
: PAULA FERNANDA CHIOCA - SP352788
AGRAVADO
: EDINA LOPES DE ARAUJO
ADVOGADA
: SANDRA APARECIDA AVILA DE CARVALHO - SP246059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VANDERLI DE FATIMA PINA
ADVOGADA
: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA - SP135346
ADVOGADA
: PAULA FERNANDA CHIOCA - SP352788
AGRAVADO
: EDINA LOPES DE ARAUJO
ADVOGADA
: SANDRA APARECIDA AVILA DE CARVALHO - SP246059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485=405240=4131@
2025/0475227-0 - AREsp 3123337 Petição : 2026/0037910-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:08:10
Código de Controle do Documento: AB1DC365-EE3E-4EA6-A353-F274A2056EE3